Tribunal: TJMT
Processo: 1002315-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002315-06.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE SORRISO (CUSTOS LEGIS), LEONARDO FERREIRA - CPF: 029.599.291-36 (PACIENTE), Juizo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso (IMPETRADO), LEONARDO FERREIRA - CPF: 029.599.291-36 (PACIENTE), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (IMPETRANTE), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), DAIANA MARQUES CORREIA - CPF: 019.035.821-13 (VÍTIMA), MIKAEL DOUGLAS LOPES SIQUEIRA - CPF: 054.508.721-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – VIA INADEQUADA – 2. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - DENEGADA A ORDEM.

1.

A negativa de autoria e a irresignação quanto ao curso dos autos não são passíveis de análise na seara estreita do habeas corpus.

2.

Inexistindo qualquer ilegalidade capaz de gerar a nulidade da custódia do paciente, presentes os requisitos da prisão preventiva, imperativa se mostra a necessidade da segregação cautelar.

3.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do mesmo código processual, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

CÉLIO REIS DE OLIVEIRA
, advogado, impetra
habeas corpus
, em favor de
LEONARDO FERREIRA
, com prisão preventiva decretada, por em tese ter praticado o crime de homicídio qualificado na modalidade tentada. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT.

Afirma o impetrante, que:

“Trata-se de indeferimento de Pedido de Revogação de Prisão Preventiva pelo M.M. juiz "a quo", em desfavor do Paciente, com fundamento na garantia da ordem pública (periculosidade do Paciente) e, pelo fato de que o Paciente está respondendo a uma Execução Penal na Comarca de Sorriso/MT, sem contudo, demonstrar a ofensividade da conduta do Paciente, o que lhe está causando constrangimento ilegal a ser reparado através da presente medida, senão vejamos:

Embora a conduta descrita no artigo 121 § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal ser grave, temos a realidade traduzida nestes autos que comporta reflexão a respeito da existência de SÉRIAS DUVIDAS sobre a conduta atribuída ao Paciente” (sic)

O impetrante sustenta que há dúvidas quanto a conduta do paciente, não podendo esse ser creditado como perigoso em razão de haver executivo de pena em seu desfavor
“Finalmente, é certo que o Requerente possui um executivo de pena em andamento na Comarca de Sorriso/MT., (código: 115290), mas cumpriu regularmente todas as condições de sua pena em regime aberto, conforme cópia do andamento de tal executivo extraída do sistema SEEU”
. A partir desse ponto, afirma que a decisão que segregou o paciente cautelarmente mostra-se desfundamentada e ilegal.

Brada ainda o impetrante, que a versão no sentido de ser o paciente responsável pela tentativa de homicídio em desfavor da vítima Mikael Douglas Lopes Siqueira é incoerente e frágil, não merecendo créditos, ainda mais contando-se com a vida nada ilibada da suposta vítima. O impetrante afirma que:

“A suposta vítima Mikael é réu no processo sob Código 194158 – Juizado Especial Criminal da Comarca de Sorriso/MT., – Receptação Culposa, conforme cópia do andamento de tal processo extraída do site do TJMT, fls. 125/136, sendo que a materialidade de tal processo é consistente, em tese, no fato de que a pessoa de Mikael teria adquirido as seguintes peças de motocicleta, as quais devem ter sido roubadas e/ou furtadas” (sic)

Sustenta que em razão de a vítima não ostentar bons predicados pessoais, sua versão dos fatos não deve ser levada em consideração para justificar a prisão do beneficiário, por não refletir a verdade dos fatos.

Protesta pela substituição da prisão preventiva, por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, requer o impetrante, a concessão do presente
mandamus
, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra da douta Procuradora, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pela denegação do
mandamus
.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 02 de março de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

De início ressalto que o
habeas corpus
não é medida eficaz para sustentar a negativa de autoria, justamente por se tratar de ferramenta de vias estreitas, e a análise acerca da autoria delitiva demandar verticalização de fatos e provas.

Quanto ao alegado conflito de versões, onde o interessado sustenta que o paciente não é responsável pelo fato que está sendo acusado, visto que a versão da suposta vítima não é digna de reconhecimento em razão de sua pouco louvável vida pregressa, entendo que o
habeas corpus
não é o meio cabível para a discussão da autoria e materialidade delitivas, em razão de sua estreita via, que não comporta dilação probatória.

Nesse ponto, tenho que é oportuno ressaltar que estabelece o
enunciado n.o 42
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

A uniformização dos julgados, prevista no art. 476 do CPC/73, hoje denominado "
incidente de resolução de demandas repetitivas
" com previsão nos arts. 976 e ss do CPC/15, confere ao órgão responsável por seu julgamento, no caso ora em apreço, a Turma de Câmara Criminais Reunidas (art. 19, I, "l", do RITJMT, em consonância com o disposto na LOMAN), a prerrogativa de unificar teses jurídicas postas sob o crivo do Tribunal, configurando precedente a ser seguido, ainda que de forma não vinculativa.

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

A simples alegação
de
negativa de autoria
, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória
, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e
depende de revolvimento de fatos e provas
, tipo de análise incompatível com a estreita via do
writ
.

Exatamente
em razão do rito sumário do
habeas corpus
, só se concebe reconhecer e autorizar o trancamento da ação penal ou a restituição do
ius ambulandi
com base em negativa de autoria quando evidenciado indene de dúvida a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

De acordo com o escólio do saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro,
não
se

pode confundir
a
falta de

justa causa
com a
falta de prova de elemento constitutivo da infração penal
, incluindo o começo de prova da autoria delitiva durante a persecução penal. Por conseguinte, renomado jurista afirma que a ausência de justa causa só pode ser enfrentada em seu plano normativo, evidenciada a situação fática de modo cristalino, incontestável (cf. RHC 1.484, DJU de 21/10/91, p. 14.753).

“O direito é norma e fato (valorado). A denúncia descreve conduta típica (doutrinariamente, entendendo compreender também a ilicitude e a culpabilidade). Impróprio trancar a ação penal, ao fundamento de ausência de justa causa, quando o fato se apresenta controvertido” (STJ, RHC, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro, DJU de 13/9/93, p. 18.580).

Nesse viés, a hodierna jurisprudência tem acompanhado, imutavelmente, tal raciocínio.

O Superior Tribunal de Justiça, com base em exaustiva pesquisa na base de jurisprudência daquela Corte, publicou o periódico “
Jurisprudência em Teses
”, em 10/6/2015, enfocando que a admissibilidade do
writ
se circunscreve à preexistência de prova pré-constituída e indene de dúvida do direito alegado.

O comentário sobre o tema, disciplinado por ocasião da aprovação da Súmula, estabelece que, via de regra, “
não se admite discussão acerca de autoria do crime em habeas corpus, mas excepcionalmente, em situações extremas, o Tribunal não pode se furtar à análise, especialmente se houver prova pré-constituída de significativo valor (filmagem, dentre outras). Além do mais, às vezes o Tribunal não conclui pela inocência, mas pode apreciar a existência de indícios razoáveis de autoria e, dependendo da conclusão, autorizar a revogação da custódia cautelar.
”

Idêntico pensamento é acompanhado por esta Corte de Justiça, nos precedentes abaixo colacionados:

“(...)
1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade
(...)” (TJMT, HC 165782/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).

“(...) Tese de negativa de autoria não pode ser discutida na via estreita do mandamus, que não permitir maiores incursões no acervo probatório, devendo ser levada a efeito nos autos da ação principal, sendo certo que, para o decreto da prisão preventiva, a mera presença de elementos bastantes que indiquem o possível envolvimento do paciente no cenário criminoso é suficiente, visto que a certeza da autoria é exigida apenas para a condenação (...)”. (TJMT, HC 169660/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)

Assim,
só tem sentido a restituição da liberdade ambulatorial, ou o trancamento da ação penal, sob alegação da negativa de participação no
flagitum
caso estivesse comprovada
prima facie
, a inocência do paciente, a partir do oferecimento de sólido álibi ou prova inconcussa de não participação criminosa, ou de atipicidade delitiva, sem a necessidade de revolvimento de fatos e provas, sob pena de subverter os limites e as finalidades do
writ
constitucional.

Assim, não há como analisar a alegada negativa de autoria.

Quanto a alegada ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva do paciente, não visualizo o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada que indeferiu o pedido de liberdade provisória, está em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

A alegada ausência de elementos do artigo 312 do Código de Processo Penal não subsiste, conforme se depreende da decisão obtida através do sítio dessa egrégia Corte de Justiça, a autoridade tida como coatora assim fundamentou a manutenção da segregação cautelar do paciente:

“consta dos autos, a vítima Mikael, que se diz motorista de aplicativo (Urban 66), foi acionado, aproximadamente à 01h37min, por um rapaz para fazer uma corrida, o qual lhe aguardava na Rua Tangará, tendo levado esse rapaz até a Avenida Santa Maria, no local chamado “Amor y Cana”.

Horas depois, aproximadamente às 03h38min, foi novamente acionado por uma passageira que estaria lhe aguardando na Rua São Francisco de Assis, esquina com a Tangará. Ao chegar ao local, se deparou com quatro mulheres, sendo que a solicitante teria lhe pedido para levá-la ao mesmo local onde teria levado o rapaz anterior, que seria seu primo.

Dessa forma, a vítima e as quatro mulheres, duas delas grávidas, seguiram até a Avenida Santa Maria, no mesmo estabelecimento onde havia deixado o rapaz, ainda não identificado, mais cedo. Chegando lá, a solicitante entrou no local para pegar uma chave que estaria com ele, ficando no veículo a vítima e as outras três mulheres.

Passados alguns minutos, a vítima reparou que uma camionete do tipo S10 cabine dupla, de cor prata, com som em alto volume e com as luzes desligadas, estacionou atrás de seu veículo, tendo o condutor dado sinal de luz por três vezes, razão pela qual a vítima abaixou os vidros. Minutos depois, a solicitante retornou ao veículo, sendo que, no momento em que avistou a mulher, o denunciado teria ligado a luz do veículo e acelerado até estacionar rente ao carro da vítima, tendo esta desembarcado e sido questionada pelo denunciada o porque estava ali, respondendo que era motorista e que estava fazendo uma corrida. Nesse momento, o denunciado, o qual aparentava estar embriagado, teria dito “tem que pagar a saída dela” (sic fl. 19).

A vitima aduz que o denunciado estava somente com o tronco fora do veículo, sendo que, no momento em que começaram a verbalizar, ele entrou por inteiro dentro do carro tendo a moça que solicitou a corrida dito “moço, entra dentro do carro, porque ele anda armado e é perigoso”, momento em que todos entraram no carro e que ouviram três disparos tendo a vítima acelerado e saído do local, seguida pelo acusado.

Tal versão é corroborada pelos depoimentos de duas de mulheres que estava no local e que foram ouvidas na Delpol, e que, inclusive, reconheceram o denunciado, fls. 66/71 e 72/77.

Importante consignar também o depoimento prestado por Gabriele, a qual diz ser “acompanhante” e que presta serviço na boate “Amor y Cana”, de propriedade de Leonardo Ferreira, fl. 62, tendo sido identificada como a pessoa com quem o primeiro rapaz se encontrou.

A defesa, no pedido e nas declarações de fls. 102/162, apresente uma nova versão dos fatos, onde duas vizinhas de Gabriele, que, assim como ela, sublocariam quartos do denunciado nos fundos do estabelecimento, dizem que frequentemente Gabriele recebia um rapaz que chegava em um veículo tipo HB20 Branco e que lhe vendia drogas, tendo o denunciado, por esse motivo, pedido o quarto de volta a Gabriele, de modo que no dia dos fatos o desentendimento teria se dado em razão dessa suposta venda de drogas, sendo que uma das testemunhas diz ter ouvido cinco disparos ao invés de três, muito embora tenham sido encontrados apenas duas munições intactas na arma encontrada com o denunciado.

Pois bem. Inobstante as versões apresentadas pelo acusado e pela vítima sejam antagônicas entendo que, diante da periculosidade demonstrada pelo acusado, levando-se em conta os depoimentos prestados por todas as vítimas e testemunhas que estavam no local e que foram ouvidas em sede policial e pelos próprios policiais, que o encontraram sob efeito de álcool dentro do carro e em poder de um revolver calibre .38, além do fato de ter atirado pelo menos três vezes contra o carro da vítima, atingida por dois desses disparos, muito embora tenha ressarcido o dano, fl. 153, onde estavam quatro mulheres, duas delas gravidas e que passaram mal depois do ocorrido, e perseguido a vitima pelas ruas da cidade, entendo que, por ora, enquanto se apura o real desenrolar dos fatos durante a instrução processual, a prisão cautelar deve ser mantida.

Corrobore-se ainda o fato de que o denunciado responde a uma execução penal nesta Comarca onde foi condenado à pena de 15 anos de reclusão pelo crime descrito no art. 121, §2o, II, e onde atualmente está no regime aberto, o que demonstra tanto o fundado risco de reiteração delitiva quando a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para manter o acusado afastado de práticas delitivas.” (sic)

Assim, constato que além da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, a autoridade coatora manteve a segregação cautelar do paciente, pautado no
modus operandi
com que o delito se deu, com o paciente, em tese, alcoolizado, disparando 03 tiros com arma de fogo contra o carro da vítima Mikael, como também de outras vítimas, segundo consta na decisão combatida.

Ademais, ressalte-se que os policiais responsáveis por atender a ocorrência, salientaram que
encontraram o paciente sob efeito de álcool dentro do carro e em poder de um revolver calibre 38, além do fato de ter atirado pelo menos três vezes contra o carro da vítima, atingida por dois desses disparos, muito embora tenha ressarcido o dano, onde estavam quatro mulheres, duas delas gravidas e que passaram mal depois do ocorrido.

Ademais, o paciente possui um executivo de pena em andamento na Comarca de Sorriso/MT, (código: 115290), e o seu envolvimento na situação que desencadeou a atual acusação de tentativa de homicídio em seu desfavor, demonstra nesse momento a necessidade da manutenção de sua segregação cautelar, tendo o risco de reiteração delitiva, bem como o fato de algumas testemunhas, como Gabrielle, trabalharem no estabelecimento comercial do paciente, uma boate, e sublocarem quartos nos fundos do estabelecimento, o que invariavelmente, pode atrapalhar as investigações, caso o beneficiário alcance a liberdade nesse momento.

Assim, diante da análise do presente
mandamus
, não verifico a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, para manter segregado cautelarmente enquanto os requisitos perdurarem, o paciente.

Da situação que se mostra, entendo também como impossibilitada a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), visto que diante da presença forte dos requisitos do artigo 312 do codex processual penal, tais medidas se mostram como placebo, sem efeito prático e assecuratório.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

03. As Turmas que compõem a Terceira Seção firmaram o entendimento de é "indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada" (RHC 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014, RHC 48.813/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19/12/2014).

04. Recurso ordinário desprovido." RHC 52.482/RS, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 25/02/2015).

Assim, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar dos pacientes.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020